Tribunal: TJDFT
Processo: 0704517-10.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO MILITAR. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. EXCLUSÃO DE COMPANHEIRA ANTERIOR. VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UNIÕES CONCOMITANTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que concedeu a ordem em mandado de segurança para excluir beneficiária da pensão por morte, reconhecendo o direito da impetrante ao recebimento integral do benefício, com base em decisão judicial que reconheceu união estável entre a impetrante e o falecido militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento de uniões estáveis concomitantes para fins previdenciários; e (ii) estabelecer se a existência de ação Rescisória pendente justifica a manutenção do rateio da pensão por morte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo formulado no bojo da apelação não observa o procedimento legal exigido, sendo incabível sua apreciação.
4. A jurisprudência do E. STF veda o reconhecimento de uniões estáveis concomitantes para fins previdenciários, em respeito aos princípios da monogamia e da fidelidade.
5. A decisão administrativa que manteve o rateio da pensão entre duas companheiras afronta os princípios da legalidade e da moralidade administrativa.
6. A ação Rescisória mencionada pela recorrente foi julgada improcedente, não havendo decisão judicial que suspenda os efeitos da sentença originária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A existência de ação Rescisória não suspende automaticamente os efeitos da decisão rescindenda, salvo decisão judicial expressa nesse sentido."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV e LXIX; CPC, arts. 99, 251, 966, 969, 1.012; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Lei no 10.486/2002, art. 37.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.045.273, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21/12/2020, DJe 09/04/2021.